Tribunal: STF
Processo: RE 1566555
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação Rescisória proposta por Maisa Kelly de Oliveira Ramos visando rescindir sentença da 3* Vara Cível da Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que negou seu pedido de nomeação em concurso público. A autora, classificada na 324ª posição em certame que ofertava 293 vagas, alegou preterição e apresentou prova nova para justificar seu pleito de nomeação. A sentença recorrida foi impugnada sob a fundamento de que a Administração Pública preteriu arbitrariamente sua nomeação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui direito à nomeação para o cargo almejado, tendo em vista a suposta existência de vagas remanescentes; (ii) estabelecer se a sentença rescindenda viola norma jurídica, nos termos do art. 966 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende da comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, a que não foi demonstrado pela autora.



    4. A autora não comprovou a ocorrência de desistência de candidatos classificados à sua frente que justificasse sua nomeação.



    5. A jurisprudência do STF e do STJ confirma que a classificação fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito, não configurando direito subjetivo à nomeação.



    6. A ação rescisória não se justifica, pois a decisão rescindenda está em conformidade com precedentes do STF que reconhecem a discricionariedade da Administração Pública no preenchimento de vagas remanescentes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Pedido improcedente.



    Tese de julgamento: 1. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital depende de comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, o que deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato. 2. A mera expectativa de direito não garante a nomeação para cargos públicos fora do número de vagas inicialmente previstas.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VII.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema 784; TJ/AM, AC 0638103-51.2014.8.04.0001.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "02.04. Inicialmente, vale ressaltar que a recorrente baseia seu suposto direito à nomeação no fato de existirem vagas em aberto no Corpo dos Bombeiros Militares, que seriam suficientes para alcançar a sua posição de n.º 324.



    02.05. Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois a requerente foi classificada em posição muito acima das vagas disponibilizadas em edital e não comprovou qualquer preterição arbitrária e imotivada por parte da administração ou, ainda, que teria ocorrido a desistência de candidatos para alcançar a sua colocação.



    02.06. Verifica-se que nos autos de 'º 0005925-28.2019.8.04.0000, em observância ao princípio da Separação dos Poderes, houve a retificação de erro material constante no Acórdão proferido no processo n° 0610834-37.2014.8.04.0001 para reconhecer a discricionariedade do Poder Executivo quanto ao chamamento dos candidatos aprovados fora do número de vagas para preenchimento de eventuais vagas remanescentes, haja vista já ter sido ultrapassado o prazo de validade do certame.



    02.07. Logo, a autora não demonstrou qualquer das hipóteses de concessão do direito à nomeação em cargo público, determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:"



    [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente